Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REIVINDICATÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Não pode ser reputada omissa matéria que não foi devolvida ao Tribunal. O ato impugnado não diz respeito a nulidade da assembleia, mas a posse de parte de área do terreno e à eficácia da decisão da assembleia, matéria que não se confunde com nulidade. Na forma do art.178 do Código Civil, a decadência incide sobre as hipóteses de nulidades dispostas no art. 171 do Código Civil, nenhuma delas objeto de apreciação na origem. Ausente questão de ordem pública, não se reconhece omissão.
2 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(ic)